Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. DIREITO DO GENITOR. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
5. A guarda e o direito de visitação de crianças e adolescentes têm o objetivo de proporcionar a eles condições de segurança física, emocional e afetiva, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal.
6. Em decorrência do poder familiar, os genitores possuem o direito de acompanhar a educação dos filhos, bem com visitá-los, a fim de manter um vínculo afetivo saudável.
7. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.